Tribunal: TJDFT
Processo: 0735243-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735243-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA DUTRA LANA AGRAVADO: LUCIANA PLASTER HEFTI, AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por TEREZA DUTRA LANA em desfavor de LUCIANA PLASTER HEFTI e OUTROS, indeferiu pedido de bloqueio dos cartões de crédito da parte executada. Afirma a agravante ser credora da importância atualizada de R$ 160.313,92 (cento e sessenta mil, trezentos e treze reais e noventa e dois centavos), após homologação decorrente de ação de dissolução parcial de sociedade empresária cumulada com apuração de haveres. Aponta que não houve o cumprimento da obrigação, motivo pelo qual foram intentadas todas as medidas típicas, que não lograram êxito no recebimento integral do débito. Diante disso, conta que requereu o bloqueio dos cartões de crédito das agravadas, tendo em vista que se trata de medida executiva atípica e apta a compelir as devedoras a honrarem o débito exequendo. Contudo, o pedido de bloqueio foi indeferido. Considera que a providência postulada é medida razoável e necessária, tendo em vista que a imposição de restrição quanto à livre utilização de cartões tem a potencialidade de servir de estímulo para que as devedoras procurem cooperar com a satisfação da execução, além de coibir o superendividamento da parte agravada, o que não foi devidamente levado em consideração na decisão agravada. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para determinar o bloqueio dos cartões de crédito das agravadas, com a consequente expedição de ofícios às instituições bancárias. Preparo regular (ID 40460131). É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, cumpre transcrever trecho da r. decisão agravada, in verbis: Trata-se de cumprimento de sentença. A exequente requereu o bloqueio dos cartões de crédito da parte executada. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. Em regra, outros interesses existenciais e de caráter econômico não são afetados: devedores permanecem brasileiros com direito a sair do país, administrados com direito a dirigir veículos automotores se cumprirem os requisitos elencados em lei, consumidores com direito à utilização de cartão de crédito, trabalhadores com direito ao livre exercício da profissão escolhida e assim por diante. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O referido dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. Seu objetivo é, por meio de medidas coercitivas, dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. No caso dos autos, o bloqueio dos cartões de crédito da parte executada não tem esse condão coercitivo e nem contribui para a satisfação do débito, motivo pelo qual indefiro o pedido de ID. 137301959. (...) É certo que o art. 139, inciso IV, do CPC permite ao julgador a adoção de medidas coercitivas atípicas com vistas a assegurar o adimplemento da prestação pecuniária ou o cumprimento da ordem judicial. Entretanto, a jurisprudência tem admitido a aplicação desses meios constritivos apenas quando relacionados com o objetivo que se pretende alcançar, devendo a determinação ser suficiente para lograr o adimplemento da obrigação devida. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. INAPLICÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável o deferimento de pedido de bloqueio de cartão de crédito, porquanto tal medida não se mostra adequada ao fim almejado, qual seja, o pagamento da dívida, mas tão somente teria o condão de punir os agravados, sujeitando-os a situação constrangedora. 2. Na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020), o que não se observa no caso em exame. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1620925, 07229156420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese em apreço, de fato, não há como vislumbrar a efetividade do bloqueio dos cartões de crédito das agravadas para fins de obter os valores devidos pela parte credora, de sorte que a medida mais se assemelha a uma forma de sanção do que de coação do devedor. Nessa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que “A adoção de medidas executivas atípicas de satisfação do crédito devem ser adotadas de modo subsidiário, não podendo extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância, ainda, do princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.958.291/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.) - destacamos Volvendo-se ao caso dos autos, também não restou demonstrado o cabimento da medida postulada para fins de coibir o superendividamento da parte executada, porquanto não há indícios para se presumir que as agravadas estejam procedendo de tal modo. Assim, a considerar que a pretensão de bloqueio dos cartões de crédito das executadas extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito vindicado. Do outro lado, de igual modo, não resta configurado o perigo de dano, haja vista que, em caso de arquivamento dos autos originários, eventual provimento do agravo de instrumento ensejará o seu desarquivamento. Portanto, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a liminar pleiteada. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator